Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013183-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (APELADO), HUGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 001.304.921-67 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (APELADO), DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 121.507.876-52 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE COIMBRA GABORIN - CPF: 014.066.181-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (APELANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (APELANTE), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (APELANTE), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – SUPERAQUECIMENTO – VÍCIO – NEGLIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO - AUSENTE – RECURSOS DESPROVIDOS - ERRO DE PREMISSA, OMISSÕES, CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013183-22.2017.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO VIANA FREIRE, IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO, FELIPE MELAZZO DE CARVALHO
EMBARGANTE: VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP

APELADO: COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rodrigo Viana Freire e outros e VM Mineração e Construção Eireli - EPP
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – SUPERAQUECIMENTO – VÍCIO – NEGLIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO - AUSENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Seja com relação à troca do motor e o superaquecimento, seja em relação aos defeitos do sistema hidráulico e outros que surgiram, não há vício oculto ou má prestação (negligência) do serviço a ser reconhecido. Nem mesmo os lucros cessantes, já que o equipamento não parou de trabalhar e o autor não apontou qualquer valor que tenha deixado de lucrar.

Ausente o dano moral se não demonstrado que a conduta das requeridas tenha ultrapassado o mero dissabor cotidiano.

Não há proveito econômico ou benefício patrimonial a ser auferido pela parte beneficiária da improcedência da ação, de sorte a manter a condenação fixada sobre o valor da causa.

Embargos de Declaração de Rodrigo Viana Freire e outros
(id. 216704675). Alegam que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao afastar a condenação pelo proveito econômico. Apontam que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor buscado na inicial em relação ao dano moral, multa diária e dano material, e não sobre o valor dado a causa. Realçam que a fixação dos honorários somente será pelo valor da causa quando não houver proveito econômico, nos termos da ordem do § 2o, do art. 85, do CPC. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, e fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões de VM Mineração e Construção Eireli - EPP (id. 218676153).

Embargos de Declaração de VM Mineração e Construção Eireli - EPP
(id. 217418738). Diz que o v. acórdão apresenta contradição quanto a conduta da empresa requerida. Diz que não se pode negar que se não fosse pela conduta negligente da requerida embargada, não seria necessário a realização de novas ordens de serviço. Assevera não guardar lógica a conclusão de que houve negligência, mas o comportamento adotado pela requerida Cotril não coaduna com o ato ilícito, quando evidente a demonstração de relação de causalidade entre o motor defeituoso e todos os reparos que se seguiram. Requer o provimento do recurso, com aplicação de efeitos infringente, para que reconheça a responsabilidade de indenizar.

Contrarrazões de CNH Industrial Brasil Ltda. (id. 218424157). Registra se tratar de mero inconformismo da embargante com o resultado. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissão e contradição.

Trata-se de apelações interpostas por Rodrigo Viana Freire e outros, patronos da requerida Cotril Máquinas e Equipamentos, e VM Mineração e Construção Eireli - EPP, de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Danos Materiais e Morais ajuizada por VM Mineração e Construção Eireli - EPP contra New Holland Constructionn (atual denominação de CNH Industrial Brasil Ltda.) e Cotril Máquinas e Equipamentos Ltda., com a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Quanto ao mérito da ação que diz com o reconhecimento da negligência da requerida (Cotril), para fins de condenação em indenização por danos materiais e moral, o v. acórdão entendeu que
“embora o perito tenha concluído que a primeira requerida, Cotril, possa ter negligenciado no momento da substituição do motor, em não ter observado outros componentes periféricos correlacionados, tal conclusão não se coaduna com as providências tomadas pela empresa na solução do problema, como pode ser verificado por meio das ordens de serviço:”
.

Assim se entendeu, porque a requerida Cotril, atuou de forma sistemática na busca de solucionar o problema com a máquina. Não fosse isto, a perícia indicou que, embora a máquina apresentasse superaquecimento, tal fato não significou a parada dela, ao contrário,
“o equipamento trabalhou desde a troca do motor até a solução do problema uma média de 7,7h/dia útil”
.

Soma-se que após a troca do motor, a máquina apresentou problemas com a bomba hidráulica e, neste ponto, o laudo pericial constatou não haver indícios de nexo de causalidade entre o superaquecimento do motor, mas sim, problemas decorrentes da vida útil do equipamento.

Sob tais constatações, o v. acórdão manteve a r. sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer c/c indenização e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

E neste ponto - honorários fixados sobre o valor da causa -, os embargantes Rodrigo Viana Freire e outros, sustentam o erro premissa, sob o enfoque de que o caso seria de fixação com base no proveito econômico.

Sucede que, como anotado no v. acórdão, não houve proveito econômico ou benefício patrimonial auferido pela parte beneficiária da improcedência da ação.

Neste contexto, não se trata de omissão, contradição ou mesmo erro de premissa, mas sim, ambos os embargantes demonstram o inconformismo com a conclusão do acórdão.

Ocorre que os declaratórios não se prestam para tal desiderato.

Além disso, realça-se que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Nota-se o propósito dos embargantes no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024